Tribunal: STF
Processo: ARE 1538786
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA. AJUDA DE CUSTO E REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DEFINIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO, BEM COMO DE SUA HABITUALIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, E AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que manteve decisão monocrática que assentara o seguinte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO SOBRE O 13º SALÁRIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO-FUNERAL. SALÁRIO MATERNIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS. REQUISITOS. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 26-A DA LEI Nº 11.457/2007.



    1. Cabível o reexame necessário conforme disposição expressa no §1º do artigo 14 da Lei nº 12.016/09.



    2. O c. STJ reconheceu a natureza salarial dos reflexos do aviso prévio sobre o 13º salário, representando, assim, base de cálculo para as contribuições previdenciárias previstas pela Lei n. 8.212/1991.



    3. Malgrado a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a compreensão de que o salário maternidade tem natureza salarial, conforme definido no REsp 1.230.957/RS processado nos termos do art. 543-C do CPC/73, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recente sessão finalizada em 04/08/2020, julgou o mérito do RE 576967 com repercussão geral (Tema 72) para ‘declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu § 9º, alínea a, em que se lê ‘salvo o salário-maternidade’’. Dessa forma, ante a superveniência da declaração de inconstitucionalidade quanto ao questionado ato normativo, há de se acolher a pretensão exordial no sentido de excluir o salário maternidade da base de cálculo da Contribuição Previdenciária, por não representar remuneração e tampouco nova fonte de custeio.



    4. Relativamente aos valores pagos a título de auxílio-creche, estão excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias por expressa disposição legal (art. 28, § 9º, e alíneas, da Lei 8.212/91).



    5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre os valores pagos a título de auxílio-funeral.



    6. Quanto às gratificações eventuais, somente não sofrerão incidência de contribuição previdenciária se demonstrada ausência de habitualidade no pagamento e, no caso do abono, previsão em convenção coletiva de trabalho.



    7. A compensação previdenciária pode ser realizada com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, desde que sejam observadas as condições previstas pelo art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, dispositivo incluído pela Lei n. 13.670/2018, bem como a prescrição quinquenal (data do ajuizamento da ação) e a legislação vigente na data do encontro de contas (conforme decidido no REsp 1.164.452/MG).



    8. Quanto à correção monetária do montante a restituir, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.112.524/DF e do REsp nº 1.111.175/SP, conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, assentou o entendimento de ser a taxa SELIC aplicável exclusivamente a partir de 01º/01/1996, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros.



    9. Apelações desprovidas. Remessa oficial provida em parte.”



    Opostos embargos de declaração, foram providos em parte, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. I. Com efeito, nos termos do artigo 28, § 9º, alínea s, da Lei n.º 8.212/91, o reembolso a título de creche limita-se ao máximo de seis anos de idade. Ressalte-se, no mais, que a previsão contida no artigo 7º, inciso XXV, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 53/2006, quanto à garantia de ‘assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas’, não altera o caráter indenizatório do reembolso concedido pela empresa ao empregado nos termos do artigo 28, § 9º, alínea s, da Lei n.º 8.212/91, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária sobre tal verba até o limite etário de seis anos. II. Desta feita, deve ser reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o auxílio-creche, considerando o limite de seis anos de idade. III. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, incs. XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV; 93, inc. IX; e 195, inc. I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339, 660 e 1.100 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às alegadas ofensas ao art. 5º, incs. XXXIV, alínea “a”, e XXXV, da Constituição Federal, por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se não caber recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisões dos demais Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaque-se que, após o exame por esta Suprema Corte da existência de repercussão geral da quaestio objeto de recurso extraordinário, compete às cortes a quo a aplicação da tese aos demais casos. Assim, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos (alegadas ofensas aos arts. 5º, incs. LIV e LV; 93, inc. IX; e 195, inc. I, todos da Constituição Federal, diante do teor dos Temas 339, 660 e 1.100 de Repercussão Geral).



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incs. XXXIV, alínea “a”, e XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, já que, da análise dos autos, é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Destarte, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, na parte conhecida, DESPROVEJO-o, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente